Tribunal: TJMMG
Processo: 2000095-65.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO - ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - DECLARAÇÕES DA SUPOSTA VÍTIMA NÃO FORAM COMPROVADAS - TESTEMUNHOS E PROVAS NÃO COMPROVAM A EXIGÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000095-65.2020.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2001213-16.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/06/2022 Publicação: 23/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO – ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – DECLARAÇÕES DA SUPOSTA VÍTIMA NÃO FORAM COMPROVADAS – TESTEMUNHOS E PROVAS NÃO COMPROVAM A EXIGÊNCIA – AUSÊNCIA DA PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Lúcio Fernandes dos Santos, Igor Henrique Cardoso e Jonas Ferreira de Oliveira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO O representante do Ministério Público oficiante perante a 4ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu denúncia, recebida em 02/05/2020, nos seguintes termos: Nos dias 16 de maio de 2019, 18 de maio de 2019 e 23 de maio de 2019, na cidade de Belo Horizonte/MG, os denunciados exigiram, para si, de forma direta, no exercício da função, e em razão dela, vantagem indevida. No dia 16/05/2019, por volta das 17 horas, os denunciados abordaram e revistaram o ofendido, que retornava para sua residência, situada na rua Quinta da Boa Vista, n. 325, bairro Leblon, na cidade de Belo Horizonte. Como o ofendido utilizava tornozeleira eletrônica, os denunciados o conduziram, na viatura policial, até um local afastado, próximo a um terreno baldio. Neste local, o denunciado 1º Sgt. PM QPR Lúcio Fernandes, na presença dos demais denunciados, exigiu que o ofendido providenciasse uma arma de fogo para eles, quando o ofendido respondeu que não possuía nenhuma arma. Nesse momento, o denunciado 1º Sgt. PM QPR Lúcio Fernandes desferiu um tapa no rosto do ofendido, dizendo que sabia do seu envolvimento com tráfico de drogas, e que teria o prazo de dois dias (até sábado, dia 18/05/19) para conseguir a arma de fogo, sob pena de ser preso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Para tanto, os denunciados ameaçaram forjar um flagrante em desfavor do ofendido, momento em que o denunciado Cb. PM Jonas lhe mostrou um pacote com pinos de cocaína, que estava acondicionado na viatura. O ofendido, temendo ser preso injustamente, comprometeu-se a conseguir uma arma para os denunciados. Com o acordo verbal, os denunciados adicionaram um contato no WhatsApp do telefone do ofendido, para combinarem a entrega da arma. Ainda, os denunciados anotaram o INFOPEN, e pressionaram o ofendido, dizendo que o encontrariam em qualquer lugar com aquele número. Em seguida, os denunciados o liberaram próximo a sua residência. No sábado, dia 18/05/2019, por volta das 18h41min, os denunciados enviaram uma mensagem via WhatsApp (de origem registrada sob o Processo n. 2001213-16.2019.913.0003 3/4 número 31.99653-0138 – alcunha “Jaspion”) questionando acerca da arma, tendo o ofendido respondido que não teria conseguido. Buscando sucesso na extorsão, os denunciados continuaram com as ameaças, enviando diversas mensagens com os seguintes dizeres: “vou te achar é te ferrar”. “Hj mesmo”. “Duvida?” “Vai segurar feio”. “Até mais tarde”. O ofendido desligou o celular, para não receber mais ameaças. Entretanto, ao religá-lo, por volta das 20h44min, visualizou uma nova mensagem dos denunciados, informando que dariam um novo prazo ao ofendido para que conseguisse a arma, até o dia 23/05/2019 (quinta-feira). Os denunciados prosseguiram com as ameaças ao ofendido, enviando mensagem dizendo que, caso o ofendido falhasse na entrega da arma no prazo, iriam encontrá-lo. Na quinta-feira, dia 23/05/2019, os denunciados enviaram nova mensagem ao ofendido, cobrando a entrega da arma, com os seguintes dizeres: “hoje é quinta-feira”. “Finalizou o prazo”. O ofendido, como já havia feito comunicação à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, informou aos denunciados que tinha conseguido a arma exigida, sendo marcado o local da entrega da arma de fogo, em um ponto de ônibus do bairro Lagoa, nesta capital. Os denunciados, ainda, exigiram que o ofendido entregasse munições junto com a arma. Por volta das 20 horas, o ofendido dirigiu-se ao local indicado pelos denunciados e deixou uma sacola, avisando via mensagem de WhatsApp aos denunciados que havia feito a entrega da arma no local combinado. Apenas 06 (seis) minutos após o ofendido ter deixado o material, os denunciados chegaram ao endereço, quando os denunciados 1º Sgt. PM QPR Lúcio e Cb. PM Jonas seguiram diretamente para o local em que o ofendido havia deixado a sacola, e iniciaram buscas pelo solo, enquanto o denunciado Cb. PM Ígor permaneceu na viatura. Em seguida, chegou ao local a viatura do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), com os sinais sonoros e luminosos acionados, Processo n. 2001213-16.2019.913.0003 4/4 momento em que os denunciados 1º Sgt. PM QPR Lúcio e Cb. PM Jonas correram em direção a um mato existente no local. No mesmo instante, o denunciado Cb. PM Ígor adentrou na viatura policial e tentou evadir, no entanto, foi impedido por um veículo que tentava convergir no local. Diante do exposto, DENUNCIO o 1º Sgt. PM QPR Lúcio Fernandes dos Santos, o Cb. PM Ígor Henrique Cardoso e o Cb. PM Jonas Ferreira de Oliveira como incursos no art. 305 (concussão) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que os militares sejam citados, ouvida a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Recebida a denúncia, foi determinada a citação dos réus para que apresentassem as suas defesas (evento 01). Os réus apresentaram as suas defesas em conjunto, “deixando para apresentar as suas teses defensivas em sede de alegações finais.”, bem como arrolaram quatro testemunhas (evento 06). As três testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas em sessão realizada na data de 02/07/2020, conforme ata e vídeos constantes no evento 58, enquanto a vítima foi ouvida em audiência ocorrida em 23/09/2020, cujo vídeo encontra-se no evento 72. As testemunhas arroladas pelos réus foram ouvidas, conforme documentos constantes no evento 110. Os réus foram interrogados, conforme vídeos constantes no evento 128. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram. Já na fase do art. 428 do mesmo Código, o Ministério Público requereu que fossem as alegações finais apresentadas oralmente em sessão de julgamento, enquanto a defesa dos acusados requereu apresentação de alegações finais por escrito, após a apresentação de alegações finais do Ministério Público. O juiz de direito indeferiu o pedido dos acusados e concedeu novo prazo para apresentação das alegações finais, tendo em vista que “o Ministério Público não está obrigado a apresentar alegações finais escritas, podendo fazê-la oralmente perante o Conselho.” (evento 175). A defesa dos acusados, então, requereu a apresentação de alegações finais orais durante a sessão de julgamento. Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu que fosse o acusado Lúcio Fernandes dos Santos condenado, bem como que fossem absolvidos os demais acusados, por insuficiência de provas. Já a defesa dos acusados requereu a absolvição dos mesmos, com fundamento no art. 439, alínea "a", ou, eventualmente, nos moldes do disposto na alínea "c", do mesmo artigo do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, absolveu todos os acusados, nos termos do art. 439, alínea "c", do CPPM, vencido o juiz de direito, que também absolveu os acusados, porém nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pretendendo que sejam todos os denunciados condenados pela prática do crime de concussão. Em pedido subsidiário, o apelante requer “caso mantida a absolvição dos outros 02 (dois) militares, seja alterada a fundamentação utilizada para, no mínimo, a hipótese do art. 439, alínea “e” do CPPM, já que não restou devidamente comprovado que os dois militares não participaram dos fatos”. Os apelados ofertaram as suas contrarrazões ao recurso interposto no evento 240, requerendo que sejam mantidas as suas absolvições, com fundamento na alínea “c” do art. 439 do CPPM. A Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 7, pugnando para que seja dado provimento ao presente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 recurso para condenar o apelado Lúcio Fernandes dos Santos nas sanções do artigo 305 do Código Penal Militar (CPM) e alterar o fundamento das absolvições dos apelados Igor Henrique Cardoso e Jonas Ferreira de Oliveira para a alínea “e” do art. 439 do CPPM. Remetidos os autos ao Excelentíssimo Desembargador Revisor, nada foi solicitado ou sugerido. É o relato do constante no processo. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após análise acurada dos autos, entendo que o presente recurso não deve ser provido, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Embora a denúncia tenha narrado que os apelados teriam praticado o crime de concussão, os elementos carreados aos autos não comprovam a ocorrência da exigência de uma arma de fogo feita em desfavor da suposta vítima, sob pena de lhe causar um mal. A testemunha Ten. PM Geórgio, ao ser ouvida em juízo, informou que exercia, no dia dos fatos, a função de CPU, quando foi determinado pela Corregedoria da PMMG que se posicionasse próximo ao local dos fatos. Disse a testemunha que se posicionou próximo ao local dos fatos, quando foi solicitada a sua presença e, a pedido de um Tenente PM lotado na Corregedoria da PMMG, revistou a viatura utilizada pelos apelados e realizou também uma busca pessoal nos mesmos, apreendendo os aparelhos de telefone celular destes e os entregando para o militar da Corregedoria. Disse ainda a testemunha que não visualizou os militares apelados saindo da mata, que não localizou qualquer arma de fogo ilegalmente portada no local e que o comando da unidade não foi informado das diligências levadas a cabo pela Corregedoria da PMMG. Já a testemunha Ten. PM Hilbert, arrolada pelo Ministério Público e também pela defesa, declarou, em seu depoimento, que era o comandante da guarnição composta pelos apelados no dia dos fatos e que foi solicitada a sua presença no local pela Corregedoria da PMMG. Disse que realizou busca pessoal nos apelados, contudo não logrou êxito em localizar qualquer arma de fogo ilegal, e que os aparelhos celulares foram apreendidos. Declarou que estava apoiando uma ocorrência de roubo a residência e que os apelados enviaram uma mensagem, no início do turno de serviço, informando que realizariam uma operação no local em que foram abordados pela Corregedoria da PMMG. Declarou que era praxe ser avisado por seus subordinados sobre a realização de diligências; que os mesmos estavam no setor de patrulhamento previsto no cartão programa; que o local é de intenso tráfico de drogas e que os apelados realizavam operações policiais diariamente. Disse que a suposta sacola que a vítima disse ter deixado no local, com laranjas, não foi localizada no local. Por fim, a terceira e última testemunha, Maj. PM Rogério, que foi o encarregado do inquérito policial militar, declarou que, nas datas em que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vitima informou ter sido abordada, os apelados não estavam trabalhando, e que trabalham apenas no período noturno. Declarou ainda que a investigação não concluiu que as mensagens com exigências teriam sido elaboradas pelos apelados. Disse que tem convicção de que os apelados teriam praticado o crime de concussão, pois a viatura em que utilizavam estava no local dos fatos que a suposta vítima teria combinado a entrega da arma. Cabe observar que os apelados estavam em horário de trabalho e em serviço. Já a suposta vítima declarou que foi abordada por uma guarnição policial por volta das 16h, sem precisar a data certa, e que lhe exigiram entregar uma arma de fogo. Disse que os policiais lhe teriam prometido dinheiro para que fosse informada alguma pessoa que fosse envolvida com tráfico de drogas e que um policial de nome Lúcio lhe teria desferido um tapa na cara e que apenas este militar lhe teria pressionado para entregar uma arma. Disse também a suposta vítima que, antes da data em que lhe teria sido exigida a entrega da arma, nunca foi abordado pelo militar de nome Lúcio, entretanto lhe conhecia do bairro. Informou a suposta vítima que deixou uma sacola com laranjas no local que alega ter combinado com os apelados para a entrega da arma. Verifica-se que não há qualquer elemento que possa comprovar a existência da infração penal descrita na denúncia. Não há prova da exigência e sequer foi localizada no local dos fatos a tal sacola com laranjas, que a vítima, de modo vacilante, diz que teria deixado para os apelados como se fosse uma sacola com uma arma de fogo. A convicção da testemunha Maj. PM Rogério, de que os apelados teriam praticado o crime de concussão, não pode ser admitida como prova. O fato de a viatura estar no local em que a suposta vítima teria combinado a entrega da arma não prova a ocorrência de qualquer crime. O local em que houve a abordagem aos apelados é o local de trabalho dos mesmos. Os apelados, então, estavam no setor em que deveriam trabalhar e informaram que estavam ali em busca de uma arma que teria sido ali guardada. Portanto, nenhuma surpresa em constatar que os militares estavam no local em que efetivamente deveriam estar e tal circunstância, per si, não é indício da prática do crime. Inexistem provas de que a elementar do tipo imputado aos apelados, exigir, necessária para a caracterização do crime de concussão, tenha sido praticada pelos apelados. Caso tenha existido a exigência, as investigações e o processo de conhecimento não lograram êxito em comprovar a existência da exigência. A própria testemunha Rogério declarou que não foi possível afirmar que as mensagens foram enviadas pelos apelados ou a mando dos mesmos. Desta forma, inexistindo prova da existência dos fatos narrados na denúncia, a sentença deve ser mantida. Nem mesmo a pretensão do apelante, de ser modificado o fundamento da absolvição dos apelados, pode ser acolhida. As provas produzidas nos autos não comprovam a exigência de vantagem indevida e, por isso, não há provas sequer da existência do crime e, por isso, a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de junho de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator